Tribunal: TJBA
Processo: 8044221-43.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8044221-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: IVAN QUEIROZ BARROS e outros

Advogado(s)
:
MARIA CLARA SILVEIRA AMORIM

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARACÁS - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
PRISÃO
EM FLAGRANTE
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
ARBITRAMENTO DE FIANÇA
PELA AUTORIDADE IMPETRADA
. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO.
EVIDENTE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LIMINAR CONCEDIDA
EM PLANTÃO
.
PACIENTE EM LIBERDADE.

PERICULUM LIBERTATIS

NÃO EVIDENCIADO
NO CASO CONCRETO
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
ORDEM CONHECIDA E
CONCEDIDA,
CONFIRMANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado pela advogada Maria Clara Silveira Amorim em favor do
P
aciente
IVAN QUEIROZ BARROS
, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Maracás/BA. O impetrante sustenta que o paciente permaneceu preso por não ter condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança arbitrada, apesar de já ter sido reconhecido que não se justificava a prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a dispensa do pagamento da fiança, diante da manifesta hipossuficiência do paciente, para que este aguarde o julgamento em liberdade, sob medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A manutenção da prisão exclusivamente pela ausência de pagamento da fiança configura constrangimento ilegal, pois inviabiliza o exercício do direito de locomoção, em afronta ao art. 350 do CPP.

4.
A hipossuficiência financeira do acusado deve ser considerada no arbitramento da fiança, conforme dispõe o art. 325, §1º, I, do CPP, sendo possível a dispensa quando demonstrada a impossibilidade de pagamento.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que condicionar a liberdade provisória ao pagamento de valor inatingível pelo réu hipossuficiente consubstancia violação de garantias constitucionais.

6.
A prisão cautelar possui caráter excepcional e somente se justifica diante da presença concomitante do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem concedida,
confirmando a liminar anteriormente deferida.

Tese
s
de julgamento:

1.
A manutenção da prisão cautelar em razão exclusiva do não pagamento da fiança por acusado hipossuficiente caracteriza constrangimento ilegal.

2.
O juiz pode dispensar o pagamento da fiança, assegurando ao réu a liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 350 do CPP.

3.
O arbitramento da fiança deve observar a condição econômica do acusado, sob pena de violar o direito fundamental de liberdade.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 325, §1º, I; 326; 327; 328; 350.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 496.093/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.06.2019, DJe 01.07.2019. TJ-BA, HC nº 8000660-03.2024.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma, publ. 01.02.2024. TJ-BA, HC nº 8016482-32.2024.8.05.0000, Rel. Des. Inez Maria Brito Santos Miranda, Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma, publ. 05.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus n.º
8044221-43.2025.8.05.0000
,
impetrado
pel
a
advogada Maria Clara Silveira Amorim (OAB/BA 59.642-A)
,

em favor d
o

P
aciente
IVAN QUEIROZ BARROS
,
apontando como
A
utoridade
C
oatora
o
JUÍZO DE DIREITO
D
A 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
MARACÁS
/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e
CONCEDER

a ordem vindicada,
confirmando-se

a
medida
liminar
anteriormente deferida
,
para que o
P
aciente possa aguardar em liberdade o
julgamento da
A
ção
P
enal,
salvo se por outro motivo estiver preso
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia
, 25
de agosto de 2025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04